Tribunal: TJMT
Processo: 1020851-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020851-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON ENGLER - CNPJ: 55.756.560/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou o pedido de essencialidade sobre os grãos agrícolas produzidos pelo embargante e acolheu parcialmente o pleito de suspensão das ações executivas contra o recorrente.

O embargante sustenta a omissão do julgado quanto ao suposto desvio de finalidade da Cédula de Produto Rural (CPR) que embasou a Execução n. 1024447-89.2024.8.11.0041, o que afastaria a caracterização de operação de
Barter
, além da existência de erro material no relatório do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar a alegação de desvio de finalidade da CPR; e (ii) verificar se há erro material no relatório do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O princípio da dialeticidade exige que o embargante indique claramente os vícios da decisão recorrida, sendo inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

5.

A alegação de omissão não procede, pois o suposto desvio de finalidade da CPR não foi objeto do Agravo de Instrumento, sequer tendo sido arguida nos autos de origem. Essa tese foi suscitada nos Embargos à Execução n. 1032164-55.2024.8.11.0041, cujo mérito ainda não foi apreciado pelo juízo competente. Assim, sua análise em sede recursal caracterizaria supressão de instância.

6.

O erro material apontado pelo embargante no relatório do acórdão é reconhecido, uma vez que houve menção equivocada ao número da execução, devendo ser corrigido sem efeitos infringentes em relação ao mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, acolhidos sem efeitos infringentes, para retificar o relatório do acórdão, corrigindo a numeração do processo executivo, sem modificação do mérito da decisão.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo incabível alegar omissão sobre questão não debatida no recurso original.

2.

O erro material no relatório do acórdão pode ser corrigido em sede de embargos de declaração, sem implicar modificação do mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MARLON ENGLER
opôs Embargos de Declaração em id. 270975350, alegando a existência de omissão e erro material no acórdão de id. 269206257, o qual proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

O Embargante afirma que embora o acórdão recorrido não tenha suspendido os atos expropriatórios das Execuções de n. 1024447-89.2024.8.11.0041 e n. 1000389-88.2024.8.11.0019 sob a justificativa de se tratarem de operação “
Barter
”, não houve a análise de que para uma Cédula de Produto Rural ser considerada como
Barter
é preciso que haja a entrega de insumos rurais para a produção de
commodities
, o que não ocorreu no caso em comento.

Argumenta que de fato a CPR que embasa a Execução n. 1000389-88.2024.8.11.0019 satisfaz os requisitos necessários, contudo, a CPR objeto da Execução n. 1024447-89.2024.8.11.0041 está incluída na lista de credores da recuperação judicial do Embargante.

Aponta que a Tutela Cautelar n. 1024447-89.2024.8.11.0041 possui como objeto a CPR emitida 21/02/2024, como forma de garantia a outro contrato pactuado pelas partes, pois:

I) Na Ação de Execução n. 1023108-95.2024.8.11.0041, proposta pela embargada Amaggi em face do embargante, é perseguido crédito proveniente de instrumento particular de confissão de dívida.

II) O referido instrumento particular de confissão de dívida também foi emitido em 21.02.2024 e objetivava a repactuação dos débitos do embargante provenientes de safra de milho 2023/2023, fato devidamente comprovados nos autos dos Embargos à Execução de n. 1032164-55.2024.8.11.0041 (DOC. 01).

III) Ocorre que, no momento da assinatura do instrumento particular de confissão de dívida, o embargante foi condicionado a emitir duas Cédulas de Produto Rural, a CPR de milho 2024/2024 (perseguida na Tutela Cautelar Antecedente n. 1024447- 89.2024.8.11.0041) e CPR de soja 2024/2025 (DOC. 02).

Explana que corrobora os fatos citados que os três documentos (confissão de dívida, CPR de milho 2024/2024 e CPR de soja 2024/2025) terem sidos assinados concomitantemente em 21/02/2024 e 23/02/2024, além de o Embargante não ter recebido nenhum insumo da safra de milho 2024/2024 e da safra de soja 2024/2025.

Sustenta que a CPR não pode ser utilizada como meio para garantia de obrigações convencionadas entre particulares, sendo um desvio de finalidade do título executivo, pois este documento representa uma promessa de entrega de insumos rurais para a produção de
commodities
.

Ressalta que a sujeição ou não de um crédito à recuperação judicial deve seguir as disposições da Lei 11.101/05, sendo a verificação realizada pela Administradora Judicial, sendo que no caso em comento a Auxiliar incluiu o crédito da Amaggi no procedimento, inexistindo qualquer impugnação apresentada por parte dessa Credora.

Acrescenta que há erro material no relatório do acórdão no que concerne ao número da referida Execução, de modo que deve constar que o correto é 1024447-89.2024.8.11.0041.

Assim, requer:

a) Sejam concedidos efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado e determinar a SUSPENSÃO da Tutela Cautelar Antecedente n. 1024447-89.2024.8.11.0041 e, consequentemente, a SUSPENSÃO ou REVOGAÇÃO de atos expropriatórios contra o patrimônio do embargante, visto que se trata de dívida sujeita ao processo de recuperação judicial, pois o embargante não recebeu NENHUM, insumo da safra de milho 2024/2024 e nem recebeu insumo da safra de soja 2024/2025 da credora Amaggi, o que por si só, afasta a condição de “barter" desta Cédula de Produto Rural.

b) Seja reformado o acórdão de ID n. 269206257, para constar o número correto da ação, ou seja, 1024447-89.2024.8.11.0041, com base no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Contraminuta acostada em id. 271517897.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

O Embargante pleiteia o acolhimento do recurso alegando a existência de omissão no acórdão recorrido diante da ausência de apreciação quanto o suposto desvio de finalidade da CPR que é objeto da Execução n. 1024447-89.2024.8.11.0041, bem como, a existência de erro material no julgado.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Conforme é imprescindível para a interposição de qualquer recurso, ao manifestar o seu inconformismo deve a parte recorrente satisfazer o princípio da dialeticidade.

Segundo Nelson Nery Junior:

"(...) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contrarrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) a exposição dos motivos de fato e de direito que levaram o recorrente a interpor o recurso, bem como o pedido de nova decisão em sentido contrário ao que restou decidido, são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência de razões ou de pedido de nova decisão realmente não se configura como causa de nulidade do processo, mas acarreta a sanção de proferir-se juízo de admissibilidade negativo, de não conhecimento do recurso”
[1]
.

Sobre a necessidade de respeito a tal princípio em sede de embargos de declaração o artigo 1.023, caput do Código de Processo Civil dispõe que
“os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo”.

Logo, o presente recurso deve respeitar o princípio da dialeticidade, devendo obrigatoriamente apontar quais são os vícios do acórdão embargados, sob pena de não conhecimento.

No caso em exame, verifico que em sua fundamentação o Embargante trouxe à discussão uma questão que não diz respeito aos limites da pretensão recursal, sustentando o suposto desvio de finalidade da CPR que embasa a Execução n. 1024447- 89.2024.8.11.0041.

O tema supracitado não foi abordado no Agravo de Instrumento em comento, caracterizando nítida inovação recursal, não havendo que se falar em omissão do acórdão recorrido.

Ademais, importante destacar que o mencionado desvio de finalidade da CPR que, em tese, descaracteriza a operação de
Bater
também não foi suscitado nos autos da Recuperação Judicial do Devedor (n. 1016381-04.2024.8.11.0015), sendo arguido tão somente nos Embargos à Execução n. 1032164-55.2024.8.11.0041, procedimento que ainda não teve o seu mérito analisado pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá.

Registra-se ainda que o Embargante alega que não recebeu nenhum insumo para a safra de milho 2024/2024 e de soja 2024/2025 e que o título executivo foi utilizado para garantir obrigações previamente convencionadas pelas partes, afirmativas que, salvo melhor juízo, demandam dilação probatória na origem, não sendo adequada a sua análise apenas em sede recursal.

Assim, não cabe a essa Câmara analisar esta pretensão, sob pena de supressão de instância.

Portanto, os embargos de declaração opostos não devem ser conhecidos quanto a esse ponto (alegação de suposta omissão).

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da
dialeticidade
. Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15. (N.U 1026703-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024).

No que se refere ao suscitado erro material, analisando-se o acórdão recorrido, observo que de fato existe erro material em seu relatório (id. 269206257), haja vista que citou incorretamente que
“A empresa Amaggi também busca o arresto da safra de milho por meio da Execução n. 1025458-56.2024.8.11.0041”
, quando o processo correto a ser indicado é a Execução de n. 1024447-89.2024.8.11.0041, como bem apontado pelo Embargante.

Dessa forma, faz-se necessário retificar o relatório do acórdão, para, tão somente, sanar o erro material apontado,
o que não implica em conferir ao presente recurso efeito modificativo quanto ao mérito do julgado em si.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE
ERRO
MATERIAL NO
RELATÓRIO
- OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –-
EMBARGOS
ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir
erro
material. 2 – Há que se acolher os presentes
embargos
declaratórios, tão somente, para corrigir
erro
material havido no acórdão recorrido. (N.U 1001444-77.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Com tais considerações,
CONHEÇO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos e, na parte conhecida,
ACOLHO-OS

sem efeitos infringentes

para retificar o acórdão recorrido, devendo constar em seu relatório que a Ação Executiva pela qual a Amaggi busca o arresto da safra de milho do Recuperando é a de n
. 1024447-89.2024.8.11.0041.

No mais, permanece inalterado o julgado.

É como voto.

[1]
JUNIOR, Nelson.
2.1Norma, Princípio, Regra, Garantia, Direito
In: JUNIOR, Nelson.
Teoria Geral dos Recursos - Ed. 2024
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/teoria-geral-dos-recursos-ed-2024/2587273439. Acesso em: 13 de Dezembro de 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025